Tribunal: TJMT
Processo: 1016576-73.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016576-73.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MATRINXA - TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.688.327/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO CONEXO — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO ENTRE AS
ações civis por ato de improbidade administrativa

— PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, RELATORA
DAS
apelações n
os
45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004
— INEXISTÊNCIA — DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO — CORREÇÃO.

Inexiste prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora das
apelações n
os
45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004
, sob fundamento de interposição de recurso em processo conexo, ante a ausência de identidade de causa de pedir ou de pedido entre as
ações civis por ato de improbidade administrativa
. Logo,
a apelação
nº
7709-72.2015.8.11.0004 foi distribuída corretamente por sorteio à relatoria do Desembargador Márcio Vidal.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pela
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

por ser o
Desembargador

Márcio Vidal
competente
para relatar a apelação interposta por
Roberto Ângelo de Farias e outros
contra sentença proferida em

ação civil por ato de improbidade administrativa, autos nº
7709-72.2015.8.11.0004.

Designado o suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 55179481).

Informações do suscitado (Id. 57032459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Deosdete Cruz Júnior (Id. 60880451), opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, o presente conflito de competência foi distribuído ao Órgão Especial, sob a relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, em decisão unipessoal, determinou a redistribuição dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

[...] Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos para processar e julgar o Recurso de Apelação 0007466-31 (
sic
) interposto por Roberto Ângelo de Farias e Outros, inicialmente distribuído ao Des. Márcio Vidal, ambos da 1.ª Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte.

Sem maiores digressões, nos termos do artigo 17-B, inciso I, alínea ‘g’, do Regimento Interno desta Corte, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar os conflitos de competência entre suas Câmaras Isoladas e seus membros, de modo que determino a redistribuição deste incidente nos termos da referida regra regimental.

Cumpra-se, pois.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

[...]. (Id. 53782499).

De fato, compete à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar os conflitos de competência entre os desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 17-B, I,
g
, do RITJ/MT.

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

[...]

g) os conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros, assim como as suspeições e impedimentos levantadas contra os julgadores que as compõem, quando não reconhecidos; [...].

Eis a decisão prolatada pelo Desembargador Márcio Vidal, que determinou a redistribuição do recurso em razão de prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

[...] Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roberto Ângelo de Farias e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 7709-72.2015.8.11.0004, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Os Apelantes Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas LTDA – ME (id. 13761453 – p. 07/08) e Júlio César Gomes dos Santos (id. 44495451) pretendem a redistribuição do feito à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pelo fato de a ela terem sido distribuídos o RAC n. 45785/2018 e o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004, com a finalidade de se evitar julgamento contraditório.

É o que merece registro. Decido.

Da análise dos autos, observo que, à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, foram distribuído distribuídos o RAC n. 45785/2018 e o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004, este último, posterior, na data de 31/05/2019, atinente a processos conexos ao presente feito, na medida que contém os mesmos fatos e fundamentos, diferenciando-se somente quanto as empresas beneficiárias da doação, sendo que, o presente Recurso, foi a mim distribuído na data de 31/08/2019, ou seja, depois daqueles.

Assim, incide, na espécie, a disposição do parágrafo único do artigo 930 do CPC, ao estabelecer que ‘o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’.

Logo, deve o presente Recurso ser a ela distribuído, ante a ocorrência da prevenção, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC.

Por tais considerações, determino a redistribuição do presente Recurso à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, nos termos da norma processual acima transcrita.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 7709-72.2015.8.11.0004, Id. 44664999).

No caso, embora se trate de hipótese semelhante de conduta, em tese, ímproba imputada a Roberto Ângelo de Farias, na condição de Prefeito de Barra do Garças, em conluio com outros tantos Vereadores, que consistiria na doação de bem público a particular não precedida de licitação e sem interesse público devidamente justificado, constata-se que, nas apelações n
os
45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004, de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, não há identidade entre os beneficiários e as leis que autorizaram as respectivas doações com o recurso distribuído, inicialmente, ao Desembargador Márcio Vidal, conforme quadro abaixo (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal e do sistema do Processo Judicial Eletrônico).

Apelação nº:

45785/2018

Relatora:

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Data de distribuição do recurso:

30 de maio de 2018

Autor:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus:

Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Metalúrgica Hidroaço Ltda., Paulo Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, João Rodrigues de Souza, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Reinaldo Silva Correia, Júlio César Gomes dos Santos, Valdei Leite Guimarães e Valdemir Benedito Barbosa

Objeto da ação civil por ato de improbidade administrativa:

Doação de bem público, área de dez mil e duzentos m2, em favor de Metalúrgica Hidroaço Ltda. (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.414, de 19 de agosto de 2013)

Apelação nº:

7388-37.2015.8.11.0004

Relatora:

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Data de distribuição do recurso:

15 de maio de 2019

Autor:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus:

Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, E. S. da Mata Bezerra – ME, Paulo Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, João Rodrigues de Souza, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães e Valdemir Benedito Barbosa

Objeto da ação civil por ato de improbidade administrativa:

Doação de bem público, área de dois mil e setecentos m2, em favor de E. S. da Mata Bezerra – ME (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.510, de 27 de fevereiro de 2014)

Apelação nº:

7709-72.2015.8.11.0004

Relator:

Desembargador Márcio Vidal

Data de distribuição do recurso:

31 de agosto de 2019

Autor:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus:

Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Matrinxã Transportes e Serviços Agrícolas Ltda. – ME, Paulo Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, João Rodrigues de Souza, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães e Valdemir Benedito Barbosa

Objeto da ação civil por ato de improbidade administrativa:

Doação de bem público, área de nove mil e novecentos m2, em favor de Matrinxã Serviços Agrícolas Ltda. (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.462, de 2 de dezembro de 2013)

Daí decorrente, resta evidente que as
ações civis por ato de improbidade administrativa
não possuem em comum a causa de pedir ou o pedido, uma vez que se trata de beneficiários distintos, apesar de, repise-se, existir semelhança na conduta ímproba imputada aos agentes políticos (doação de bem público a particular não precedida de licitação e sem interesse público devidamente justificado).

Aliás, é necessário registrar que, o Tribunal Pleno, ao julgar as
ações diretas de inconstitucionalidade
n
os
4887/2015 e 4889/2015, declarou a inconstitucionalidade de dezenas de leis do Município de Barra do Garças que versavam sobre a mesma questão (doação de bem público a particular), inclusive as que são objetos dos processos de relatoria dos eminentes Desembargadores Helena Maria Bezerra Ramos e Márcio Vidal, a saber: Lei do Município de Barra do Garças nº 3.414, de 19 de agosto de 2013, nº 3.462, de 2 de dezembro de 2013 e nº 3.510, de 27 de fevereiro de 2014.

Os acórdãos estão assim ementados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – DOAÇÕES DE BEM PÚBLICO A PARTICULARES – AFRONTA AOS ARTIGOS 3º, INCISOS IV E V; 10, INCISOS I E II; 174, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO NAS DOAÇÕES – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – AÇÃO PROCEDENTE.

A doação de bens públicos a particulares, por ser medida de caráter excepcional, está condicionada a demonstração inequívoca do interesse público.

A alegação de que seriam ampliadas as atividades empresariais, a arrecadação tributária municipal e a oferta de empregos locais é insubsistente e, por si só, não materializa o interesse público. (TJ/MT, Tribunal Pleno, direta de inconstitucionalidade 4887/2015, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 23 de junho de 2016).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE AUTORIZAM DOAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS NATURAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, IMPESSOALIDADE, E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.º, IV E V, 10, I E III, E 174, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – PEDIDO PROCEDENTE.

A doação de bem público a particular, por exceção, necessita observar, dentre outros requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado sem o que as doações, à luz da Constituição Estadual, ofendem os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade, autorizando a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais atacadas via do controle concentrado. (TJ/MT, Tribunal Pleno, direta de inconstitucionalidade 4889/2015, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, julgamento em 10 de março de 2016).

Ademais, verifica-se a existência de recursos julgados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo em que se discutiam questões semelhantes (ato de improbidade administrativa consistente na doação de bem público a particular), com a nota de que a diferença está em relação aos beneficiários e as leis do Município de Barra do Garças que autorizaram as respectivas doações, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Órgão julgador:

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso:

Agravo de instrumento 1009320-16.2019.8.11.0000

Relator:

Desembargador Márcio Vidal

Julgamento:

27 de julho de 2020

Beneficiária da doação:

J. A. F. Ferreira Alimento (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.427, de 12 de setembro de 2013)

Órgão julgador:

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso:

Agravo de instrumento 1002163-60.2017.8.11.0000

Relator:

Desembargador Márcio Vidal

Julgamento:

7 de maio de 2018

Beneficiária da doação:

A. Sandro de Azevedo e Cia Ltda. (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.431, de 18 de setembro de 2013)

Órgão julgador:

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso:

Agravo de instrumento 1006100-10.2019.8.11.0000

Relatora:

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Julgamento:

25 de agosto de 2020

Beneficiária da doação:

Agropecuária Florestal Paraná Ltda. (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.416, de 19 de agosto de 2013)

Órgão julgador:

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso:

Agravo de instrumento 1009288-11.2019.8.11.0000

Relator:

Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

Julgamento:

10 de março de 2020

Beneficiária da doação:

Raisa Melo Lima – ME (Lei do Município de Barra do Garças nº 3.467, de 2 de dezembro de 2013)

Assim, penso que inexiste prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, visto que não se cuida de hipótese de interposição de recurso em processo conexo, pelo que não é aplicável o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”.

Portanto, o recurso (
autos nº
7709-72.2015.8.11.0004) foi distribuído corretamente por sorteio à relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal.

Por fim, ainda que se tratasse de hipótese de conexão, não seria possível a reunião dos recursos para julgamento conjunto, uma vez que as apelações n
os
45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004 foram julgadas nas datas de 27 de agosto de 2018 e 18 de maio de 2020, respectivamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar a regularidade da distribuição da apelação,
autos nº
7709-72.2015.8.11.0004
, à relatoria do
Desembargador Márcio Vidal, feita por sorteio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021